Tribunal: TJSP
Processo: 0002104-56.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO PROVIMENTO. O intervalo entre as condutas inferior a 30 dias, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a continuidade entre os crimes, uma vez que, além do lapso temporal, é imprescindível que os delitos tenham sido praticados com o mesmo modus operandi e nas mesmas circunstâncias de local, o que não é

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELA CONTINUIDADE DELITIVA – NÃO PROVIMENTO. O intervalo entre as condutas inferior a 30 dias, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a continuidade entre os crimes, uma vez que, além do lapso temporal, é imprescindível que os delitos tenham sido praticados com o mesmo modus operandi e nas mesmas circunstâncias de local, o que não é a hipótese dos autos. Continuidade delitiva não se confunde com reiteração criminosa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002104-56.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
FRANCKLIN FERMINO DA COSTA MATOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002104-56.2020.8.26.0521 -Voto no 13816
2
Agravo em Execução Penal no 0002104-56.2020.8.26.0521
Comarca de Sorocaba DEECRIM UR10
Agravante: Francklin Fermino da Costa Matos
Agravado: Ministério Público
Voto no 13816
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
UNIFICAÇÃO
DAS PENAS PELA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO
PROVIMENTO. O intervalo entre as condutas inferior a 30
dias, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a
continuidade entre os crimes, uma vez que, além do lapso
temporal, é imprescindível que os delitos tenham sido
praticados com o mesmo modus operandi e nas mesmas
circunstâncias de local, o que não é a hipótese dos autos.
Continuidade delitiva não se confunde com reiteração
criminosa. Recurso não provido.
Vistos.
Francklin Fermino da Costa Matos interpôs
Agravo em Execução contra a r. decisão datada de 30.01.2020, proferida
pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ, Comarca de Sorocaba, que, nos autos da
execução penal no 0005047-17.2018.8.26.0521, indeferiu o pedido de
unificação das penas referentes aos processos de execução nos
0005047-17.2018.8.26.0521
e
0009667-72.2018.8.26.0521
pela
continuidade delitiva (fls. 230 e 246).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que preencheu todos os requisitos
exigidos para o reconhecimento da continuidade entre os delitos de
tráfico de drogas pelos quais foi condenado, de forma que as penas
devem ser unificadas (fls. 02/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002104-56.2020.8.26.0521 -Voto no 13816
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 481/483).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 484).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 492/495).
É o relatório.
Segundo consta nos autos, o agravante foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
porque, no dia 07.12.2016, por volta das 06h15, na Avenida Caetano
Rugieri, no 640, bloco 33, apartamento 104, Portal da Vila Rica, na
cidade e Comarca de Itu, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com Giselli Christina Aparecida Mesquita, tinha em depósito,
para fins de tráfico, 1152 de cocaína, com peso bruto de 750,46g e peso
líquido de 180,48g, 810 porções de “crack”, com peso bruto de 311,20g
e peso líquido de 267,57g, e 04 porções da mesma droga, com peso
bruto de 737,13g e peso líquido de 711,09g, 07 porções de cocaína
prensadas, com peso bruto de 5.330,0g e peso líquido de 5.015g, 36
porções de “crack”, com peso bruto de 4.130,0g e peso líquido de
3.970,0g, e 01 porções de cocaína, com peso bruto de 58,86g e peso
líquido de 52,60g, substâncias que causam dependência física e psíquica,
em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (autos de
processo no 0000472-84.2016.8.26.0569); e foi condenado como incurso
no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06, porque, no dia 10.11.2016, por volta das 08h30, em diversos
locais da cidade e Comarca de Porto Feliz, e que compreendem a Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002104-56.2020.8.26.0521 -Voto no 13816
4
Henrique Dias, altura do no 324, e as proximidades de um córrego
existente na Rua Padre Bento, na cidade e Comarca de Porto Feliz,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com Antônio Eduardo
de Camargo Pereira e Lucas Alves Teixeira, tinha em depósito, trazia
consigo e transportava, para fins de tráfico, 01 peça de cocaína a granel,
pesando 50,12g, e 83 porções de maconha, pesando 160,27g,
substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo
com a determinação legal ou regulamentar; e porque, em data incerta,
mas até o dia 11.11.2016, em diversos locais situados na cidade e
Comarca de Porto Feliz, bem como em cidades circunvizinhas, associou-
se com Giselli Christina Aparecida Mesquita, Lucas Alves Teixeira,
Antônio Eduardo de Camargo Pereira, Jackson Felipe da Costa e Wesley
Murici de Campos, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico de drogas (autos de processo no
0003140-31.2016.8.26.0471).
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, inviável o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos, uma vez que, ao que consta, muito
embora os crimes sejam da mesma espécie, eles foram praticados em
Comarcas distintas, e, portanto, não se deram em condições semelhantes
de local, não restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo 71 do
Código Penal.
Nesse sentido: "PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PENA UNIFICADA EM FACE DO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
SUBJETIVO E OBJETIVO. RECURSO PROVIDO. I - Para a caracterização da
continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002104-56.2020.8.26.0521 -Voto no 13816
5
(mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de
desígnios). II - Não se reconhece a continuidade delitiva se ausentes o requisito
objetivo geográfico (crime cometido em comarcas diversas) e o liame subjetivo entre
os eventos. III - Irresignação que merece ser provida para descaracterizar a
continuidade delitiva e obstar a unificação das penas. IV - Recurso provido, nos
termos do voto do relator.'' (REsp. n° 820.633/RS, 5a Turma, Rei. Gilson Dipp,
julgado em 19.09.06, vu).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Roubos Circunstanciados
- Unificação de Penas Alegada continuidade delitiva INADMISSIBILIDADE - A
continuidade delitiva exige a presença dos requisitos do art. 71 do Código Penal:
prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; cometidos em mais ou menos
numa mesma época e local e com maneira de execução semelhante. Na hipótese os
crimes foram cometidos em comarcas distintas e com diferentes modus operandi, de
modo que não há como se reconhecer a continuidade delitiva. Agravo improvido.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0032968-98.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do
Júri e Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/04/2015; Data de Registro:
14/04/2015)
Frise-se que, muito embora os crimes tenham
se dado no intervalo inferior a 30 dias, tal fato, por si só, não se mostra
suficiente para se reconhecer a continuidade entre os delitos de tráfico,
uma vez que, além do lapso temporal, é imprescindível que os crimes
tenham sido praticados com o mesmo modus operandi e nas mesmas
circunstâncias de local, o que, como exposto, não é a hipótese dos autos.
In casu, restou evidente que as condutas não
provieram do mesmo impulso delitivo e da mesma oportunidade, sendo
certo que a continuidade delitiva não se confunde com a reiteração
criminosa.
Assim, ausentes os requisitos exigidos para a
aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal, não há que cogitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002104-56.2020.8.26.0521 -Voto no 13816
6
do reconhecimento da continuidade delitiva.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator